Tribunal: TJDFT
Processo: 0719202-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CONSTRUTORA. QUEIMADURA EM SAUNA. SAÍDA DE VAPOR POSICIONADA EM LOCAL INADEQUADO. ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE IGNORADAS PELA CONSTRUTORA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA No 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. SÚMULA No 362/STJ. ÍNDICE. INPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Demostrado que a autora sofreu queimadura de segundo grau na perna esquerda, enquanto utilizava sauna do condomínio, ocasionada por uma saída de ar quente posicionada em local inadequado, tem-se por caracterizada a falha na prestação dos serviços da construtora, a ensejar o reconhecimento da obrigação de indenizar os danos morais e estéticos suportados pela demandante.
2. O valor fixado a título de indenização por danos morais e estéticos deve refletir uma compensação à vítima, assim como uma punição ao ofensor, guardando-se proporcionalidade e razoabilidade entre o ato lesivo e o dano sofrido. Não observados tais parâmetros, comporta redução o quantum arbitrado na origem.
3. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, o termo inicial de sua incidência deve ser a ocorrência do evento danoso, consoante entendimento perfilhado na Súmula no 54/STJ. Ocorre que, no caso, a aplicação dos juros de mora desde a data do evento danoso resultaria uma situação mais gravosa ao réu. Deve, pois, ser mantida a sentença que considerou a incidência dos juros de mora, referente aos danos morais e estéticos, a partir da data da citação, sob pena de que se incorra em reformatio in pejus.
4. Não merece reparo a sentença que fixou a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula n.o 362/STJ). Consoante entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, para correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.